Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-07.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A contravenção penal de vias de fato será comprovada por meio de prova testemunhal, porquanto se trata de delito que não deixa vestígio. Se houvesse, estaria configurado crime de lesão corporal.
IV - A culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, é aquela que se traduz no juízo de reprovabilidade concreta da conduta e deve ser analisada negativamente quando a ação criminosa extrapolar a normalidade típica, conforme ocorreu no caso dos autos, em que o réu agrediu a vítima durante três horas.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.